Tribunal: TJMT
Processo: 1006730-61.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006730-61.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: VALDEIR SABINO DANIEL
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Valdeir Sabino Daniel, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Tangará da Serra, que, não obstante ao deferimento da tutela de urgência requerida nos autos de base, ação de obrigação de fazer n. 1002003-38.2022.8.11.0007, no cumprimento provisório de sentença n. 1002229-43.2022.8.11.0007, determinou que os autos fossem remetidos ao CEJUSC, com fulcro na decisão da Corregedoria-Geral de Justiça, proferida no procedimento CIA n. 0057589- 35.2021.8.11.0000.
Inconformado, o agravante afirma que, a cada minuto sem a efetivação do procedimento de saúde necessário, há a perda da chance a um tratamento adequado, o acréscimo dos riscos envolvidos (ex. infecção hospitalar, piora do quadro de saúde, etc.) e a inflição de sofrimento desnecessário, evitável e desumano.
Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito ativo, pugna pelo deferimento da liminar, para:
a.1) revogar o declínio de competência temporário (leia-se “remessa”) ao CEJUSC SAÚDE, mantendo o trâmite do processo perante o Juízo a quo;
a.2) determinar a imediata realização do procedimento pela rede particular, conforme o menor orçamento apresentado;
a.3) determinar o sequestro de valores via SISBAJUD nas contas do ESTADO, para pagamento ao particular, mediante apresentação de nota fiscal.
a.4) oficiar imediatamente ao Hospital em que a PARTE está internada, para que providenciem todo o necessário para o traslado ao local indicado para a realização do procedimento.
Juntou documentos.
É o que merece registro.
Decido.
Quanto ao pedido liminar, para a sua concessão, em sede de recurso de agravo de instrumento, se faz necessária a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Conforme relatado, este recurso versa sobre a irresignação quanto à decisão interlocutória que, não obstante ao deferimento da tutela de urgência requerida nos autos de base, a ação de obrigação de fazer n. 1002003-38.2022.8.11.0007, no cumprimento provisório de sentença n. 1002229-43.2022.8.11.0007, determinou que os autos fossem remetidos ao CEJUSC, com fulcro na decisão da Corregedoria-Geral da Justiça, proferida no procedimento CIA n. 0057589- 35.2021.8.11.0000.
Como visto, o Magistrado Singular, comunicado acerca do não cumprimento da liminar pretérita, entendendo que o caso se amolda à situação versada na decisão administrativa da Corregedoria-Geral da Justiça, determinou que os autos fossem remetidos ao CEJUSC.
A hipótese sub judice apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.
Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.
O direito fundamental à saúde ainda está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.
Ademais, cumpre ressaltar que, no presente caso, não se aplicam as disposições das Leis no 9.494/97 e 8.437/92, por se tratar de pedido de liminar em ação de obrigação de fazer que visa salvaguardar o direito à saúde, conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“MEDIDA CAUTELAR. MEDICAMENTO ESPECÍFICO. RISCO DE MORTE. NÃO FORNECIMENTO PELO SUS. BLOQUEIO DE VALORES NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO. NÃO-APLICAÇÃO AO CASO DO ARTIGO 1o, § 3o, DA LEI 8.437/92. MEDIDA CAUTELAR PROCEDENTE.
1. Em exame medida cautelar interposta por Karem Patrícia Maia Gomes cujo pedido liminar de bloqueio de valores para compra de medicamentos foi concedido nos seguintes termos: "Saliente-se, que desde agosto de 2005 o Estado não fornece a medicação, descumprindo liminar concedida em antecipação de tutela, posteriormente confirmada por sentença. Não é razoável, pelos princípios de Direito e pela primazia da vida assegurada constitucionalmente, para não falar nos princípios cristãos, que o Estado, não havendo durante todo este tempo fornecido a medicação, se recuse a pagar os valores necessários à compra dos remédios de que a requerente necessita. Portanto, concedo a liminar, inaudita altera pars, para determinar que seja feito o bloqueio do valor de R$ 8.725,20 expedindo-se o alvará para sua imediata liberação. Determino, outrossim, o destrancamento do recurso especial." Contestação do Estado do Rio Grande do Sul sustentando a existência de medicamento equivalente ao solicitado pela requerente sendo ilegítima a sua pretensão; a liminar concedida na presente cautelar detém efeito plenamente satisfativo em clara afronta ao artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92; a norma do artigo 196 da Constituição Federal que assegura o acesso universal e igualitário aos serviços e ações na área da saúde, pretende que se franqueie o ingresso no sistema ao maior número de pessoas possível. 2. Comprovado documentalmente nos autos que não obstante a determinação judicial, o requerido não forneceu os medicamentos determinados em laudo médico e encontrando-se a requerente, desde agosto de 2005, sem receber o tratamento e em sério risco de morte, sem obter do Estado sequer a insulina comum deve ser confirmada liminar que determinou o bloqueio de valores para tal fim. 3. A assertiva do Estado de que o NPH possui efeito equivalente a Novorapid, com Caneta, Novopen e Insulina Cantus além de Glucagen e açúcar líqüido não infirma o laudo médico acostado aos autos que afirma que a insulina NPH não produzirá o efeito necessário ao controle da doença da requerente. 4. Ainda que o artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 vede a concessão de liminar contra atos do poder público no procedimento cautelar, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, há que se considerar que, tratando-se de aquisição de medicamento indispensável à sobrevivência da parte, impõe-se que seja assegurado o direito à vida da requerente. 5. Medida cautelar julgada procedente.”
(MC 11.120/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18-5-2006, DJ 8-6-2006, p. 119)”. [Destaquei]
In casu, constata-se que o agravante se encontra internado no hospital regional Albert Sabin, da Comarca de Tangará da Serra, em decorrência de uma fratura de C2 S12.2 – grave e instável frankel e N=0 – sem sinais de comprometimento medular e ou radicular – sem plegias segmentada, necessitando do translado para um estabelecimento hospitalar onde possa ser submetido ao procedimento cirúrgico prescrito pelo médico que o acompanha, o que fora deferido, liminarmente, pelo Juízo de Primeiro Grau (id. 124232054).
A urgência do atendimento já havia sido confirmada, tanto que o NAT assim atestou (id. 124232061 – pág. 52):
“(...) 5. Quanto à urgência do procedimento: O paciente está sendo assistido porém sem condições locais para o procedimento necessário. Sugerimos que a transferência seja realizada com urgência mediante risco funcional (risco de tetraplegia) ou até complicações mais severas que possam levar ao óbito. Informamos ainda que o hospital HMC tem estrutura e equipes necessárias para atender este tipo de caso. (...)”
Vê-se, portanto, que o caso merece ser tratado com as devidas distinções daquelas situações em que aplicável a determinação da Corregeria-Geral da Justiça, mormente por conta das imediatas providências que este caso específico requer.
Desse modo, não me parece razoável o envio dos autos ao CEJUSC, postergando o atendimento em foco, comprovadamente urgente.
Ante o exposto, tenho por evidentes a probabilidade do provimento recursal e a urgência em que se escora o pleito, de modo que DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para anular a decisão pela remessa dos autos de base à CEJUSC, devendo o Juízo de Primeiro Grau promover, desde logo, o bloqueio de verba já determinado na decisão liminar de primeira instância, conforme o menor orçamento apresentado nos autos de base, viabilizando a transferência e o procedimento cirúrgico de que o agravante necessita, com a máxima urgênciat.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem respostas no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora